Tribunal: TJMT
Processo: 0000160-87.2012.8.11.0045
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000160-87.2012.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ESTEVAM OLIMPIO PATRICIO - CPF: 139.322.092-49 (APELANTE), JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - CPF: 399.514.990-15 (ADVOGADO), DREYFUS COMMODITIES ARMAZEM LUUIS DREYFUS COMMODITIES (APELADO), ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (APELADO), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), FELIPE AFFONSO CARNEIRO - CPF: 075.352.807-06 (ADVOGADO), ESTEVAM OLIMPIO PATRICIO - CPF: 139.322.092-49 (APELADO), JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - CPF: 399.514.990-15 (ADVOGADO), DREYFUS COMMODITIES ARMAZEM LUUIS DREYFUS COMMODITIES (APELANTE), ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (APELANTE), FELIPE AFFONSO CARNEIRO - CPF: 075.352.807-06 (ADVOGADO), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DOS REQUERIDOS PROVIDOS E RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRABALHO. DESCARGA ELÉTRICA. INCAPACIDADE PERMANENTE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL JÁ REALIZADA NA JUSTIÇA DO TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE DE DUPLA INDENIZAÇÃO PELOS MESMOS DANOS.
BIS IN IDEM
. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS PLEITEADOS.
RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. RECURSOS DOS REQUERIDOS PROVIDOS
.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por caminhoneiro que sofreu acidente ao enlonar veículo em pátio de armazenamento, em razão de contato com cabo de alta tensão, ocasionando queimaduras de terceiro grau em grande parte do corpo e incapacidade permanente. Pleiteia majoração dos lucros cessantes e pagamento de pensão em parcela única, além de compensações por danos morais e estéticos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso merece ser conhecido, diante da preliminar de ausência de dialeticidade; e (ii) saber se é possível reconhecer novos direitos indenizatórios, apesar de já ter havido reparação integral pela Justiça do Trabalho em ação ajuizada contra a empregadora.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ausência de dialeticidade deve ser rejeitada, pois as razões recursais demonstram inconformismo específico contra a sentença, atendendo ao art. 932, III, do CPC.

4. O apelante já foi integralmente indenizado em ação trabalhista, com concessão de pensão vitalícia e pagamento de indenizações por danos morais e estéticos. Reconhecer novo ressarcimento configuraria enriquecimento ilícito e bis in idem, o que é vedado pela jurisprudência do STJ e desta Corte.

5. A indenização mede-se pela extensão do dano (CC, art. 944), e não pode ser multiplicada em razão do número de corresponsáveis solidários pelo evento.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação dos Requeridos providos. Prejudicado as razões recursais do autor.
Invertidos
os ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de impugnação específica não se verifica quando as razões recursais evidenciam inconformismo com a sentença, atendendo ao princípio da dialeticidade. 2. Não é cabível a cumulação de indenizações civis e trabalhistas pelos mesmos danos materiais e extrapatrimoniais, sob pena de enriquecimento sem causa."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Tratam-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
ESTEVAM OLÍMPIO PATRICIO, LOUIS DREYFUS COMMODITIES ARAMAZEM, ENERGISA MATO GROSSO – DIST. ENERGIA S/A.
e
CHUBB SEGUROS BRASIL S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da ação de indenização por danos morais, estéticos, materiais e lucros cessantes, movida pelo 1o recorrente em face da 2o, 3o e 4o apelantes.

Prolatada a sentença (ID. 289160634), nos termos:

“
III – Dispositivo

1 – Ante o exposto, este Juízo
JULGA PROCEDENTE
os pedidos iniciais para o fim de condenar as requeridas:

a)
condenar
as requeridas ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de indenização por danos morais, montante este a ser corrigido monetariamente a partir da publicação desta decisão (Súmula 362 do STJ), com base no IPCA/IBGE, nos termos do parágrafo único do art. 389 do Código Civil, com acréscimo de juros moratórios fixados nos termos do art. 406 do mesmo diploma legal, calculados de acordo com a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária correspondente (IPCA), e aplicados desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ);

b)
condenar
as requeridas ao pagamento de danos estéticos na quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), montante este a ser corrigido monetariamente a partir da publicação desta decisão (Súmula 362 do STJ), com base no IPCA/IBGE, com acréscimo de juros moratórios fixados nos termos do art. 406 do mesmo diploma legal, calculados de acordo com a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária correspondente (IPCA), e aplicados desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ);

c)
condenar
as requeridas ao pagamento de pensionamento mensal (art. 950 CC) ao autor no valor equivalente a um salário-mínimo vigente a partir da data dos fatos até a data em que o autor completará 76 anos de vida, montante que deverá ser corrigido monetariamente a partir de cada vencimento (até o quinto dia útil de cada mês) e acrescidos de juros de mora de 1% desde a citação.

Em relação a seguradora denunciada, ressalta-se que arcará com o pagamento da indenização fixada nesta sentença até o limite da apólice.

Com fundamento no princípio da causalidade, este Juízo
CONDENA
as requeridas ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no importe equivalente a 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2o do Código de Processo Civil.

Por fim, este Juízo
JULGA EXTINTO
o processo com a resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.”

Em suas razões recursais (ID. 289160641), Louis Dreyfus Company Brasil S/A (LDC)
apresenta tese de reforma da sentença, sob o argumento de culpa exclusiva da vítima, por ter optado por estacionar o caminhão embaixo da rede de alta tensão, a ocorrência do acidente.

Realça que, não há prova de irregularidade na rede elétrica, tampouco obrigação da LDC de manutenção, atribuição exclusiva da concessionária.

Aduz ainda, a sentença desconsiderou provas documentais, testemunhais e fotográficas que afastariam a responsabilidade da empresa, reconhecendo indevidamente a responsabilidade objetiva da empresa.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, e julgar improcedentes dos pedidos iniciais.

O autor Estevam Olímpio Patrício, em suas razões (ID. 289161401),
apresenta tese de reforma da sentença, apenas quanto ao arbitramento dos danos materiais (lucros cessantes/pensão mensal) e majoração do valor por danos estéticos.

Defende que sua remuneração à época do acidente era de R$ 3.700,00 mensais, reconhecida em sentença trabalhista transitada em julgado e comprovada nos autos, e não de um salário-mínimo, como considerado pelo juízo
a quo.

Alega que a fixação de pensão com base em salário-mínimo viola o princípio da reparação integral (art. 944 do CC), devendo ser reconhecido o valor efetivamente auferido à época do acidente.

Aduz ser necessária a majoração dos danos estéticos, para reparar a sua dignidade de pessoa humana ao patamar de R$ 120.000,00.

Pugna pelo pagamento único do “dano material na modalidade lucros cessantes/pensionamento”, a teor do artigo 950, do Código Civil.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença em parte, para majorar os valores arbitrados em danos estéticos e lucro cessantes.

A seguradora Chubb Seguros Brasil S/A (denunciada à lide) em suas razões (ID. 289161402),
apresenta tese de reforma da sentença, sob alegação de
error in judicando
do juízo que não observou ter ocorrido o acidente em ramal privativa, sem responsabilidade da concessionária de energia.

Defende que o contrato de seguro de responsabilidade civil firmado com a concessionária não prevê cobertura para acidentes decorrentes de instalações realizadas por terceiros, assim como os danos morais e estéticos.

Alega que a sentença deixou de examinar a ausência de cobertura expressamente alegada em contestação e que a condenação extrapola os limites contratuais, devendo a demanda ser julgada improcedente em relação à seguradora.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, ao fim de afastar sua obrigação ao pagamento de indenização securitária.

Por fim a apelante Energisa Mato Grosso S/A. em suas razões (ID. 289161404),
apresenta tese de reforma da sentença, sob a alegação de que no caso não se aplica a responsabilidade subjetiva.

Alega que o autor já foi indenizado em virtude do ocorrido junto a Justiça do Trabalho; (ii) que o acidente ocorreu em rede de energia elétrica de particular; e, (iii) a culpa exclusiva da vítima a ocorrência do acidente.

Verbera que a Resolução no 414/2010/ANEEL atribui ao consumidor a responsabilidade pelas instalações internas após o ponto de entrega.

Salienta que o termo inicial dos juros de mora é a partir da citação (artigo 405 Código Civil), e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ).

Aduz ser equivocada a condenação em honorários sobre a pensão, devendo ser observada a regra do §9o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a redução do
quantum
indenizatório e revisão da pensão.

Contrarrazões apresentadas. (ids. 289161408, 289161409, 289161410 e 289161410), suscita a concessionária apelada preliminar de não conhecimento do recurso por
ausência de dialeticidade
. A apelada Louis Dreyfus Company Brasil S/A aduz
ter o autor já recebido
, em razão da
transação (acordo)
feita com sua
empregadora Transportadora Batista Duarte Ltda
, a quantia de
R$248.205,00 (duzentos e quarenta e oito mil, duzentos e cinco reais).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em suas contrarrazões, a Energisa Mato Grosso arguiu preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que o autor, ora apelante, deixou de impugnar os fatos e fundamentos apresentados na sentença.

O sistema processual brasileiro consagra e positivou o princípio da dialeticidade (artigos 932, III, e 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil).

A regra da dialeticidade reflete o princípio constitucional do contraditório e a necessária interação dialógica entre as partes e o magistrado, constituindo a outra face da vedação ao arbítrio. Assim como o juiz não pode decidir sem fundamentar, a parte não pode criticar sem justificar.

No caso em apreço, diversamente do alegado, depreende-se das razões recursais a clara motivação do inconformismo quanto ao resultado do julgamento, pleiteando a majoração dos lucros cessantes e o pagamento do pensionamento em parcela única.

Dessa forma, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso, por suposta ausência de dialeticidade.

Superadas essas considerações, passo à análise dos recursos. Para melhor compreensão da controvérsia, impõe-se breve retrospecto fático.

Consta dos autos que o apelante, caminhoneiro carreteiro, adentrou o pátio de carga e descarga da LDC (Louis Dreyfus Commodities), no interior do Estado de Mato Grosso, onde se localiza um dos armazéns da segunda apelada.

No local, não havia qualquer sinalização que advertisse sobre a existência de um cabo de alta tensão que se encontrava rebaixado (“com barriga”), tampouco restrição quanto ao acesso de caminhões do porte daquele conduzido pelo apelante.

Assim, o veículo pode ingressar normalmente no pátio, realizar o carregamento e preparar-se para o enlonamento, etapa obrigatória para que fosse liberado pela empresa e seguisse viagem com a carga até o destino.

Durante esse procedimento, ao enlonar o caminhão, o apelante encostou a cabeça no referido cabo de alta tensão, sofrendo forte descarga elétrica.

Em decorrência do acidente, o apelante sofreu queimaduras de terceiro grau em 67% de seu corpo, tornando-se permanentemente incapaz para o trabalho e para a vida independente.

Do histórico processual, restou incontroverso que o acidente resultou na incapacidade laborativa do requerente, circunstância comprovada pela concessão de aposentadoria por invalidez, no ano de 2010.

Quanto ao resultado danoso, os prejuízos suportados pelo autor foram comprovados pelas fotografias juntadas aos autos (ID n. 289161356), bem como pelos relatórios médicos (ID n. 289161358), os quais registram que ele foi vítima de descarga elétrica em 19 de novembro de 2008, ocasionando queimaduras em aproximadamente 64% da superfície corporal.

Ademais, o juízo sentenciante consignou que, em audiência de instrução e julgamento, no depoimento pessoal prestado pelo autor, restou demonstrada a extensão das sequelas permanentes decorrentes do evento objeto da presente demanda.

Nesse contexto, embora os fundamentos das pretensões iniciais estejam voltados contra as empresas rés
Louis Dreyfus Commodities Armazéns, Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
e
Chubb Seguros Brasil S/A
, por razões diversas, há um ponto comum: a alegação de que o autor sofreu danos materiais (lucros cessantes), danos morais e danos estéticos em razão do acidente.

Todavia, verifica-se dos autos que o autor já foi ressarcido por tais danos em ação anterior ajuizada contra sua empregadora,
Transportadora Batista Duarte Ltda.
, o que conduz os pedidos formulados nesta demanda à improcedência.

Com efeito, é sabido que um mesmo fato ilícito pode gerar repercussões jurídicas diversas, como responsabilidade civil, criminal, trabalhista e administrativa.

Assim, como no caso de um acidente de trânsito pode ensejar: (i) responsabilidade criminal, caso constitua tipo penal; (ii) responsabilidade civil, se caracterizado ato ilícito nos termos do artigo 186 do Código Civil; (iii) responsabilidade administrativa, se houver violação ao Código de Trânsito Brasileiro; entre outras.

Por regra, há independência entre essas esferas. Contudo, quando as consequências indenizatórias se sobrepõem, não podem ser cumuladas, sob pena de bis in idem e de enriquecimento sem causa, como se verifica na hipótese.

No caso concreto, o autor ajuizou, contra a Transportadora Batista Duarte Ltda., ação indenizatória pelos mesmos danos aqui pleiteados: (i) lucros cessantes, decorrentes da incapacidade para o trabalho; (ii) danos morais, em virtude da incapacidade e da lesão física sofrida; e (iii) danos estéticos, decorrentes das queimaduras em cerca de 64% da superfície corporal.

Conforme documentos juntados (ID n. 289161364), o autor já foi devidamente ressarcido pelos autos de ação junto ao juízo da 7a Vara do Trabalho de Cuiabá (autos no 0052500-46.2009.5.23.0007), não sendo possível novo ressarcimento sem caracterizar
bis in idem
e enriquecimento indevido.

Tal constatação é evidente, como no tocante ao alegado prejuízo material. Na presente ação, o autor pleiteia pensão mensal no valor de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais), a título de lucros cessantes.

Na reclamação trabalhista, o pedido foi idêntico, tendo sido acolhido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 23a Região, que deferiu pensão correspondente a 100% do salário, em razão da inabilitação, paga mensalmente pela empregadora. Vejamos acórdão:

Posteriormente, as partes celebraram acordo homologado judicialmente, confirmando tal obrigação:

Dessa forma, considerando que o autor já recebe pensão vitalícia da empregadora, o dano material encontra-se reparado. Nova condenação implicaria enriquecimento indevido.

O mesmo raciocínio aplica-se aos danos morais e estéticos. A lesão física sofrida foi única, assim como deve ser única a compensação correspondente. Na ação trabalhista, os pedidos de indenização por danos morais e estéticos foram acolhidos, e o autor recebeu a quantia de R$ 248.205,00 (duzentos e quarenta e oito mil, duzentos e cinco reais), nos termos do acordo celebrado.

Portanto, já houve compensação financeira pelos danos extrapatrimoniais, sendo inviável nova condenação pelos mesmos fundamentos.

Assim, embora o julgado da Justiça do Trabalho não configure coisa julgada material impeditiva do ajuizamento da presente ação, todavia, prejudica os pedidos formulados, pois os danos já foram objeto de reparação.

Ainda que se reconheça a independência entre as esferas civil e trabalhista, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem assentado a impossibilidade de cumulação de indenizações decorrentes do mesmo ato ilícito, ainda que demandados distintos.

Conforme decidido no AgInt no AREsp 1.505.915/SC, não é possível cumular a indenização por danos morais obtida em face do empregador com aquela pretendida em face do causador do dano, sob pena de dupla indenização pelo mesmo fato:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE CAMINHÕES. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONDENAÇÃO PROFERIDA PELA JUSTIÇA DO TRABALHO EM FACE DA EMPREGADORA. AÇÃO POSTERIOR NA JUSTIÇA COMUM CONTRA O MOTORISTA E A PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO ABALROADOR. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. CARÁTER UNO. DIREITO DE REGRESSO. RELAÇÃO INTERNA DA SOLIDARIEDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DUPLA INDENIZAÇÃO DOS MESMOS DANOS.

1.
Tendo o autor da ação de indenização obtido do empregador o ressarcimento pleno dos danos materiais, morais e estéticos sofridos em decorrência do acidente, não lhe assiste o direito de obter outra indenização para compor exatamente o mesmo dano já indenizado, ressalvada a existência de outro tipo de prejuízo não incluído na indenização trabalhista e, portanto, ainda não ressarcido
.

2. A indenização mede-se pela extensão do dano ( Código Civil, art. 944), de forma que não cabe multiplicá-la conforme seja o número de partícipes do ato ilícito que o causou, todos eles responsáveis solidários pelo ressarcimento pleno do prejuízo ( Código Civil, art. 942).

3. O dano material - pensão correspondente ao trabalho para o qual a vítima ficou inabilitada - por sua natureza vitalícia haverá de ser composto ao longo dos anos. Isso não justifica o recebimento de duas pensões mensais, mas deve ser reconhecida a solidariedade dos responsáveis em face da vítima pelo pagamento da pensão, sendo exigível o pagamento mensal em face de cada um ou de todos os obrigados.

4. Agravo provido e recurso especial parcialmente provido. (AgInt no AREsp 1505915/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020). (g.n.)

Igualmente, colhem-se precedentes de nossos Tribunais pátrios, em hipóteses análogas, reconhecendo a impossibilidade de dupla compensação pelos mesmos danos:

“APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO - LUCROS CESSANTES DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACORDO REALIZADO NA JUSTIÇA DO TRABALHO EM FACE DA EMPREGADORA - AÇÃO POSTERIOR NA JUSTIÇA COMUM - IMPOSSIBILIDADE DE DUPLA INDENIZAÇÃO DOS MESMOS DANOS – COISA JULGADA – SENTENÇA MANTIDA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A argumentação que reproduz parcialmente parte dos fundamentos exarados em outros momentos, desde que guarde pertinência com o conteúdo decisório da r. decisum, não consiste em violação ao princípio da dialeticidade .

II - Verifica-se que no processo trabalhista de número 0000461-33.2017.5.23 .0091, a parte requerente moveu uma ação contra seu empregador, resultando em um acordo entre ambos. Esse entendimento envolveu as indenizações relativas ao acidente de trabalho que fundamenta o pedido principal deste caso.

III - Considerando que a coisa julgada impossibilita a reabertura de discussão acerca de pedido já apreciado, bem assim tendo em vista que a matéria apreciada daquele processo está intimamente relacionada a estes autos, deve a demanda ser extinta sem análise do mérito. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00031884520168110038, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 16/10/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2024)

“APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE VEÍCULO. Pretensão autoral da genitora de vítima fatal de acidente automobilístico, voltada à reparação de danos materiais (pensão vitalícia) e danos morais. Sentença de parcial procedência. Insurgências recursais da autora e ré, esta última veiculada adesivamente. RECURSO ADESIVO. Pedido de gratuidade indeferido. Preparo não recolhido. Deserção caracterizada. Recurso da ré não conhecido. RECURSO PRINCIPAL. Trânsito em julgado da condenação, a dispensar a discussão em torno da culpa do preposto da ré pelo acidente fatal que vitimou o filho da autora. Pretendido arbitramento de pensão mensal vitalícia. Descabimento, pena de caracterizar-se inaceitável bis in idem. Precedente condenação a tal título na esfera da Justiça Laboral, em ação ajuizada em relação à empregadora da vítima. Subsequente ajuizamento de ação regressiva em relação à ré. Danos morais. Caracterização in re ipsa. Quantum indenizatório arbitrado a não comportar majoração. Sentença mantida, exclusivamente por conta da proibição da reformatio in pejus no cenário de apelo interposto pela autora. Recurso adesivo da ré não conhecido, desprovido o apelo da autora. (TJSP; Apelação Cível 1003484-56.2014.8.26.0344; Relator (a): Airton Pinheiro de Castro; 29a Câmara de Direito Privado; j. 31/08/2020).

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – MORTE SERVIDOR MUNICIPAL – DESCARGA ELÉTRICA – PEDIDO DANO MORAL – REPARAÇÃO REALIZADA EM OUTROS AUTOS - IMPOSSIBILIDADE DE DUPLA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELO MESMO FATO – PEDIDO PENSÃO MENSAL – MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO AD QUEM - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA ANALISE DO PEDIDO DE PENSÃO MENSAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A existência de anterior ação de compensação por danos morais movida em desfavor de um dos causadores do dano, que resultou em provimento favorável, inviabiliza que nova pretensão seja dirigida a outrem, pelo mesmo fato danoso. Por outro lado, entendo que as questões relativas ao pedido de pensão mensal devem ser dirimidas, levando em conta ser inédito. (TJ-MT 00008371720118110025 MT, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 31/01/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/02/2023)

Desse modo, uma vez que o autor já foi indenizado pelos prejuízos decorrentes do acidente
sub judice
, com recebimento de pensão vitalícia, bem como de valores a título de danos morais e estéticos, todos pagos pela Transportadora Batista Duarte Ltda., sua pretensão revela-se improcedente, sob pena de enriquecimento ilícito.

Prejudicadas as demais razões recursais.

Isto posto, conheço dos recursos para
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e, por consequência, julgar prejudicada a denunciação da lide.

Em razão da sucumbência exclusiva do autor,
inverto
os ônus sucumbenciais,
condenando-o
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Contudo, a exigibilidade da condenação permanece suspensa, uma vez que o autor é
beneficiário da gratuidade da justiça
(art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025